Tribunal: TCU
Processo: 041.880/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de fábrica de ciência de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pela empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. noticiando possíveis irregularidades no pregão eletrônico 6117/2020, conduzido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), destinado à contratação de serviços de fábrica de ciência de dados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.